Tribunal: TJSP
Processo: 1044019-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória – Interpretação da Resolução SMA 28/99 frente ao Decreto Federal no 9.406/2018, que regulamentou o Decreto-lei no 227/67, e que exige no seu artigo 31 que o titular do direito minerário, após protocolar na Agência Nacional de Mineração - ANM requerimento de concessão de lavra, comprove ter solicitado licenciamento do

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória – Interpretação da Resolução SMA 28/99 frente ao Decreto Federal no 9.406/2018, que regulamentou o Decreto-lei no 227/67, e que exige no seu artigo 31 que o titular do direito minerário, após protocolar na Agência Nacional de Mineração - ANM requerimento de concessão de lavra, comprove ter solicitado licenciamento do órgão ambiental no prazo de 60 dias – Impossibilidade do interessado dar atendimento ao que dispõe a legislação diante da omissão do órgão público em promover a revisão de que cuida o art. 17da Resolução – Interferência do Judiciário cabível e necessária para evitar o perecimento do direito da parte frente a omissão do órgão público – Ação procedente para reconhecer o direito da parte em ver analisado o pedido de licenciamento ambiental das áreas a que se refere a inicial – Honorária devida e arbitrada no termos do art. 85, § 2o, § 3o e 8o, todos do Código de Processo Civil – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044019-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
PORTOVALE
EXTRATORA
DE
AREIA
LTDA.,
MINERAÇÃO
QUIRIRIM
LTDA,
PARAÍSO
EXTRAÇÃO
E
COMÉRCIO DE AREIA LTDA. e PORTO DE AREIAS TUBARÃO
LTDA, são apelados CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
2
Voto no 33722
Apelação no 1044019-51.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelantes: PORTOVALE EXTRATORA DE AREIA LTDA, PORTO
AREIA TUBARÃO LTDA, MINERAÇÃO QUIRIRIM LTDA e
PARAÍSO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FESP e COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CETESB
Juíza de Direito: Cynthia Thomé
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória
Interpretação da Resolução SMA 28/99 frente ao Decreto Federal no
9.406/2018, que regulamentou o Decreto-lei no 227/67, e que exige no seu artigo
31 que o titular do direito minerário, após protocolar na Agência Nacional de
Mineração - ANM requerimento de concessão de lavra, comprove ter solicitado
licenciamento do órgão ambiental no prazo de 60 dias Impossibilidade do
interessado dar atendimento ao que dispõe a legislação diante da omissão do
órgão público em promover a revisão de que cuida o art. 17da Resolução
Interferência do Judiciário cabível e necessária para evitar o perecimento do
direito da parte frente a omissão do órgão público Ação procedente para
reconhecer o direito da parte em ver analisado o pedido de licenciamento
ambiental das áreas a que se refere a inicial Honorária devida e arbitrada no
termos do art. 85, § 2o, § 3o e 8o, todos do Código de Processo Civil Recurso
provido
Vistos.
1:- Trata-se de ação de ação declaratória. Adota-se o relatório da
r. sentença, in verbis: “Vistos. PORTOVALE EXTRATORA DE AREIA
LTDA., PORTO AREIA TUBARÃO LTDA., MINERAÇÃO QUIRIRIM
LTDA. e PARAÍSO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA.,
qualificadas nos autos, moveram ação em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP e da COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB relatando que o Decreto
Federal no 9.406/2018, que regulamentou o Decreto-lei no 227/67, exige
no seu Artigo 31 que o titular do direito minerário, após protocolar na
Agência Nacional de Mineração - ANM requerimento de concessão de
lavra, comprove ter solicitado licenciamento do órgão ambiental no prazo
de 60 dias. Não obstante, as autoras explicitam que há áreas abrangidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
3
pelos requerimentos de lavra que se encontram fora da zona de
mineração, consoante termos da Resolução SMA 28/99, o que impediria a
solicitação do licenciamento. Afirmam que estão sendo notificadas pela
ANM para comprovarem o requerimento de licença ambiental. Indica que
as áreas apontadas na Resolução SMA 29/99 deveriam ter sido revistas
após 6 anos, o que não ocorreu. Entendem que referido diploma delimitou
de maneira indevida cada zona, entre outros vícios. Destarte, pleiteiam,
em síntese, que seja declarado o direito de tais empresas ao licenciamento
ambiental perante a CETESB, sem que se sujeitem aos efeitos da
Resolução SMA 28/99. Houve pedido de liminar. Juntou documentos (fls.
26/180). O pedido de liminar foi indeferido (fls. 182/183). Devidamente
citada, a corré CETESB contestou a ação alegando que a Resolução SMA
no 28/99 é um regramento vigente no ordenamento jurídico ambiental, que
visa preservar o Princípio da Máxima Efetividade da Proteção Ambiental.
Defende que a Resolução referida não trouxe inovações e que seu texto
fundamenta-se na Constituição Federal e na Política Nacional do Meio
Ambiente. Esclarece que a coautora Paraíso Extração e Comércio de
Areia Ltda ingressou com ação de mesmo pleito na via judicial, sendo a
demanda extinta sem julgamento do mérito em virtude de acordo
celebrado com o Ministério Público no âmbito da Ação Civil Pública no
1000922-43.2015.8.26.0634, reconhecendo tal empresa os danos que teria
causado em área de conservação instituída pela Resolução SMA no 28/99.
Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 214/243).
Consoante certificado às fls. 244, a FESP não apresentou contestação (fls
244). Houve réplica (fls. 252/254) Às fls. 259/271, a Fazenda do Estado de
São Paulo apresentou objeção à pretensão da autora argumentando que
não se aplica o efeito da revelia em face das Fazenda Públicas com fulcro
nos Artigos 345 e 392 do CPC. Também aduz ser parte ilegítima para
constar no polo passivo da demanda. Quanto ao mérito, defende que a
Resolução no 28/99 coaduna-se com o sistema jurídico ambiental.
Evidencia que as autoras possuem praticamente o mesmo quadro
societário e que estariam tentando burlar o zoneamento minerário visando
à exploração de área protegida. Por fim, pleiteou que fosse acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pediu a
improcedência da demanda. Ante a objeção supra mencionada, as autoras
manifestaram-se (fls. 440/442). Instadas a indicarem eventuais provas que
pretendiam produzir, as autoras peticionaram às fls. 447, enquanto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
4
FESP deixou o prazo transcorrer in albis (fls. 450), manifestando-se
intempestivamente às fls. 465. A coautora Paraíso Extração e Comércio de
Areia Ltda juntou aos autos acórdão prolatado na apelação
1005349-17.2014.8.26.0053
(fls.
452/460).
O
Ministério
Público
manifestou-se pela improcedência do feito (fls. 468/477). É o relatório.”
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo:
“Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a ação que a PORTOVALE EXTRATORA DE AREIA
LTDA., PORTO AREIA TUBARÃO LTDA., MINERAÇÃO QUIRIRIM
LTDA. e PARAÍSO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA. movem
em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP e
da COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB.
Sucumbente, arcará a ré com custas e honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da causa com fulcro no Artigo 85, §3o, inciso I, do
Código de Processo Civil, para cada ré. Oportunamente, ao arquivo. P.
Intime-se. São Paulo, 16 de janeiro de 2020.”
Apelam as requerentes alegando que tem direito ao
licenciamento ambiental sem que se sujeitem aos efeitos da Resolução
SMA 28/99. Alegam, ainda, falta de revisão do zoneamento, má execução
do traçado do zoneamento, inexistência de memorial descritivo, inércia do
poder público para realizar a revisão prevista para o zoneamento e vícios
de natureza cartográfica. Pedem que seja dado provimento ao recurso para
declarar seu direito ao licenciamento ambiental, perante a CETESB, sem se
sujeitarem aos efeitos da Resolução SMA 28/99 (fls. 490/510).
O recurso foi processado e contrarrazoado (fls. 519/532 e
534/541).
Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo não
acolhimento do recurso (fls. 570/575).
É o relatório.
2:- O propósito da presente ação é o de declarar o direito das
autoras ao licenciamento ambiental, perante a CETESB, sem se sujeitar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
5
efeitos da Resolução SMA 28/99, nos limites dos procedimentos listados
no item “a” do pedido.
O art. 1o da Resolução diz o seguinte: “Em cumprimento ao
previsto no art. 1o da Resolução SMA no 42, de 16 de setembro de 1996,
esta resolução estabelece o zoneamento ambiental para mineração de
areia na várzea do Rio Paraíba do Sul, no subtrecho inserido nos
municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté,
Tremembé e Pindamonhangaba.”
Os artigos finais dizem o seguinte:
Art. 16: Fica constituído um grupo de trabalho para
acompanhamento e avaliação do disposto nesta resolução, que, no prazo
de dois anos a contar da data de sua publicação, deverá apresentar
relatório circunstanciado de seus trabalhos para informação do Conselho
Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA.
Art. 17: O disposto nesta resolução deve ser objeto de revisão,
inclusive conceitual, dentro de prazo não superior a 6 anos.
Alegam as apelantes-autoras que são empresas cujo objeto social
repousa, principalmente, na exploração de minérios, com atuação nos
municípios de Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, no Vale do
Paraíba paulista. Atuam há décadas e em toda a sua existência pautaram
suas atividades no amplo respeito às regras ambientais e minerárias.
Dizem que as rés insistem em se valer dos preceitos contidos na
citada Resolução como condição e balizamento para o licenciamento
ambiental. Nessa linha, áreas não contempladas pela denominada zona de
mineração, por ora (ao menos até que a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente promova a revisão do zoneamento) que se diga, deveria ter
ocorrido em 2005 - não podem ter iniciado o procedimento para o
licenciamento ambiental.
Argumentam que essa situação, decorrente da não efetivação,
pelo Estado de São Paulo, da revisão do zoneamento, bem como da falta
de correção dos graves vícios que afetam a mesma Resolução, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
6
momento, trazia a consequência, apenas, de obstar a implantação de novos
empreendimentos de mineração. Ou seja, o fato da área objeto de
requerimento minerário realizado perante a Agência Nacional de
Mineração estar fora da zona de mineração fazia com que o procedimento
administrativo minerário restasse paralisado, por tempo indeterminado. Às
empresas requerentes, na condição de prioritárias do futuro direito de
concessão de lavra, restava aguardar indefinidamente pela solução do
complexo problema criado pelo Estado por força de sua omissão
administrativa. Contudo, o prejuízo às empresas decorria, tão somente, da
não implantação das novas frentes de lavra.
Dizem que com o advento do Decreto Federal no 9.406/2018,
que disciplinou a nova regulamentação ao Decreto-Lei no 227/67 (Código
de Mineração), o que antes gerava a mera paralisação dos processos
minerários que tramitavam perante a Agência Nacional de Mineração,
agora passou a impor o risco de perda do direito de prioridade das
empresas mineradoras (doc. 02).
Isso porque o art. 31 do aludido Decreto impõe ao titular do
direito minerário, após o protocolo à ANM do requerimento de concessão
de lavra, a obrigação de, no prazo de 60 dias, comprovar ter solicitado, do
órgão ambiental, o licenciamento, ou seja, compete ao minerador, no
trâmite do procedimento minerário, instrui-lo com a prova de que deu
efetivo início ao licenciamento ambiental. Porém, no caso do Vale do
Paraíba paulista, afetado pelos efeitos da Resolução SMA 28/99, não
obstante suas graves impropriedades, a empresa de mineração não poderá
demonstrar ter iniciado o licenciamento ambiental, na medida em que parte
das áreas englobadas pelos requerimentos de lavra encontram-se fora da
denominada zona de mineração, o que lhes impede a solicitação do
licenciamento.
Duas questões se mostram como premissas do direito reclamado.
A primeira é a de que áreas antes admitidas como de zona de
mineração foram incluídas na extensão de proteção, ou seja, as áreas foram
excluídas da zona inicial e a segunda premissa é a de que a revisão do
zoneamento, que deveria ocorrer em 06 anos, não aconteceu, o que impede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
7
as apelantes de ingressarem com o pedido de licenciamento.
A princípio cabe dizer que apesar da omissão do Estado na
revisão do zoneamento, o direito que as apelantes tinham antes do Decreto
9406, de 2018, não lhes facultava garantia alguma de perpetuação na
exploração mineral.
O meio ambiente sobre deturpações físicas que devem ser
evitadas e quando não, ajustadas à ação do homem, de forma que não
existe direito adquirido no campo ambiental.
O que era autorizado pode deixar de o ser por força da alteração
da legislação.
Há que se levar em consideração que o Decreto Federal no
9.406/2018, ao estabelecer a nova regulamentação do Código de
Mineração (Decreto-Lei no 227/1967), o fez em continuidade ao Programa
de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, lançado pelo Governo
Federal. O novo regulamento visa atualizar e aprimorar os procedimentos
administrativos e a regulação do setor minerário.
Realmente existe essa condição no art. 31 no sentido de obtenção
de licenciamento, providencia que de um lado se mostra obstada enquanto
não realizada a revisão do zoneamento, prevista e bem prevista aliás, no
art. 17 da Resolução 28/99 (Art. 31. O requerente terá o prazo de sessenta
dias para o cumprimento de exigências com vistas à melhor instrução do
requerimento de concessão de lavra e para comprovar o ingresso, no
órgão competente, da solicitação com vistas ao licenciamento ambiental.).
A Resolução, não se nega, contém certa contrariedade, porque
empresas mineradoras já licenciadas foram incluídas em zona de proteção
e não havendo a revisão, como esperado, elas não podem mais operar.
Mas a intervenção do Judiciário no caso é devida e necessária. A
parte tem o direito de obter o licenciamento para exercer a exploração, mas
está impedida por força da Resolução que não é operacionalizada na forma
e tempo com que foi constituída.
É sabido que há uma reserva quanto a análise dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
8
administrativos pelo Judiciário. Não se pode avançar na análise do mérito,
ou seja, conveniência e oportunidade, mas no caso dos autos criou-se uma
condição via resolução que engessa a atividade da mineradora, o que
implica em autorizar a intervenção, como forma de ajustar o direito da
parte ao que diz a legislação.
A CETESB, então, pelo que se decide, deverá proceder ao
licenciamento ambiental como antes o procedia, independentemente da
revisão de que cuida o art. 17 da Resolução 28/99, para a parte poder,
assim, cumprir o que dispõe o art. 31 do Decreto Federal 9.406/2018, ou
seja, comprovar ter solicitado o licenciamento, quanto às áreas
contempladas
nos
Processos
ANM
820.556/2013,
820.678/2005,
821.257/2009, 820.371/1992, 821.188/1996, 820.470/1997, 820.471/1997,
820.413/2006 e 820.980/2013.
Essa decisão não garante o direito à obtenção do licenciamento,
mas sim o seu processamento para os fins de propósito laboral das
apelantes.
A ação é assim, procedente. Vencidos, o Estado de São Paulo e a
Companhia Ambiental, respondem por honorários de advogado fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitramento esse que é feito com
fundamento no art. 85, § 2o, § 3o e 8o, todos do Código de Processo Civil.
3:- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-51.2019.8.26.0053
9